Tribunal: TJMT
Processo: 0003667-48.2015.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003667-48.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALETE ZAMO WINGENBACH - CPF: 914.073.891-49 (APELANTE), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0034-15 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO COM INDENIZAÇÃO – ACIDENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL INDEVIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora”.
(Ministro MARCO BUZZI, Agravo em Recurso Especial no 1.117.344-SP (2017/0137333-9, julgado monocraticamente em 17/12/2018).

2-
“
A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização”
(N.U 0053866-13.2018.8.11.0000,, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020